Tribunal: TJBA
Processo: 8078009-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8078009-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOANA GOMES DOS SANTOS FIGUEREIDO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS). MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO APROVADO PELO DEPARTAMENTO E HOMOLOGADO PELO REITOR. DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA REITORIA. OMISSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO (SAEB). VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Não há falar em inadequação da via eleita quando o objeto do mandado de segurança é o reconhecimento de direito líquido e certo à mudança de regime de trabalho, e não mera cobrança de valores. O art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O art. 20, §4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002 estabelece que "as alterações dos regimes de trabalho deverão ser aprovadas pelo Departamento e homologadas pelo Reitor". Estando a mudança de regime de trabalho prevista no Estatuto do Magistério Superior, uma vez outorgado o aval acadêmico departamental e constatada a disponibilidade orçamentária pela instituição de ensino, os servidores docentes adquirem direito subjetivo à alteração. A mudança de regime de trabalho dos professores, uma vez preenchidos os requisitos legais e declarada a adequação orçamentária pelo Reitor, constitui ato vinculado da Administração Pública. A omissão da SAEB em implementar a mudança já aprovada e homologada viola a autonomia universitária constitucionalmente assegurada e configura abuso de poder. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8078009-82.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante JOANA GOMES DOS SANTOS FIGUEREIDO e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar ao impetrado que implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, a mudança de regime de trabalho da impetrante de 40 (quarenta) horas semanais para regime de tempo integral com dedicação exclusiva, com os consectários funcionais e financeiros correspondentes, a partir da data desta decisão, apostilando-se o direito nos respectivos assentos funcionais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .